Tribunal: CARF
Processo: 10821.720077/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/01/2013
DESPACHO ADUANEIRO. DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA EXIGIDO PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL. MULTA NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ADUANEIRO. INAPLICABILIDADE.
Apenas a via original do conhecimento, a via original da fatura comercial e do comprovante de pagamento dos tributos e outros documentos exigidos em decorrência de acordos internacionais ou por força de lei, de regulamento ou de outro ato normativo são considerados de apresentação obrigatória.
A não apresentação, no curso do despacho aduaneiro importação, de outros documentos exigidos pelo Fiscalização Federal não pode ser apenada com a multa de 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro da mercadoria especificada no art. 70, inciso II, alínea b, item 1 da Lei 10.833/2003.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720077/2013-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.291 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2022
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/01/2013
DESPACHO ADUANEIRO. DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO NÃO
OBRIGATÓRIA EXIGIDO PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL. MULTA NO
PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ADUANEIRO.
INAPLICABILIDADE.
Apenas a via original do conhecimento, a via original da fatura comercial e do
comprovante de pagamento dos tributos e outros documentos exigidos em
decorrência de acordos internacionais ou por força de lei, de regulamento ou de
outro ato normativo são considerados de apresentação obrigatória.
A não apresentação, no curso do despacho aduaneiro importação, de outros
documentos exigidos pelo Fiscalização Federal não pode ser apenada com a multa
de 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro da mercadoria especificada no art. 70,
inciso II, alínea “b”, item “1” da Lei 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Jorge Olmiro Lock Freire, Vinícius Guimarães e Carlos Henrique de Oliveira, em função da
aplicação ao caso do art. 710, § 1o-A do Regulamento Aduaneiro. Nos termos do § 5o do art. 58
do Anexo II do RICARF, não participou do julgamento o Conselheiro Rosaldo Trevisan em
razão da substituição ao Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que proferiu voto em
relação ao conhecimento e ao mérito na reunião de janeiro/2021.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720077/2013-12
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.291 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.720077/2013-12

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius
Guimaraes, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti
Meira, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente) .

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n°
3301004.744, de 19 de junho de 2018, fls. 563 a 5721, assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/01/2013
MULTA SOBRE O VALOR ADUANEIRO. DOCUMENTOS INSTRUTIVOS DO
DESPACHO ADUANEIRO. NÃO APRESENTAÇÃO
São documentos instrutivos do despacho aduaneiro os previstos no artigo 553 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759 de 2009) e documentos específicos
exigíveis por tipo de declaração de importação, além de documentos necessários
á determinação do valor aduaneiro, quando exigidos por força do artigo 76 do
mesmo diploma normativo e do artigo 3o da IN SRF no 327/2003 Os documentos
apresentados na instrução do despacho aduaneiro devem ser os originais,
conforme previsto no artigo 553 do Decreto 6759/2009. Documentos
complementares ao despacho, como documentos comprobatórios de valor de frete
e seguro, para fins de comprovação do valor aduaneiro, poderão ser originais ou
cópias autenticadas, não se admitindo cópias simples, ex vi artigo 10 da Lei
6932/2009.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
Não cabe ao julgador administrativo a análise da aplicação do principio da
proporcionalidade, e sim da legislação de regência.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.291 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.720077/2013-12

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração que foram monocraticamente
rejeitados pelo Presidente da 1a. Turma Ordinária, por meio do Despacho no s/n - 3a. Câmara /
1a. Turma Ordinária, de 6 de dezembro de 2018, fls. 644 a 647.

A Contribuinte apresentou Recurso Especial, suscitando divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente:

(1) à exigência de apresentação à fiscalização aduaneira de documento não
obrigatório;
(2) à possibilidade de juntada posterior de documentos comprobatórios em
homenagem ao princípio da verdade material, e;
(3) à atipicidade da conduta da Recorrente.

Nos termos do despacho de fls. 780 a 786, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, apenas em relação à matéria “exigência de apresentação à fiscalização
aduaneira de documento não obrigatório

O Contribuinte apresentou Agravo que não foi conhecido, mantendo-se o
seguimento parcial do Recurso Especial.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
Contribuinte, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o
lançamento em sua integralidade.

É o Relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.291 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.720077/2013-12

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls. 780 a 786.

Mérito
No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial da Contribuinte é com
relação a exigência de apresentação à fiscalização aduaneira de documento não obrigatório.

O processo decorre de procedimento de fiscalização que redundou na constituição
de crédito tributário no valor de R$ 9.627.095,57 (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil,
noventa e cinco reais e cinquenta a sete centavos) pela inobservância das exigências contidas na
Instrução Normativa RFB no 1.282/2012, que estabelece prazo de 50 dias, contados do término
da descarga da mercadoria (que ocorreu em 03/12/2012), nos casos de importação de petróleo e
seus derivados e de gás natural e seus derivados, para entrega dos documentos de instrução do
despacho e da retificação da declaração de importação. O Relatório Fiscal esclarece que os
documentos não apresentados são os necessários para a comprovação de frete e seguro.

A infração imputada ao contribuinte e sobre a qual recai a controvérsia submetida
a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais está prevista no art. 70 da Lei 10.833/2003, que tem
o seguinte teor.

70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará:
(...)
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.291 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.720077/2013-12

(...)
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e

Como já esclarecido, a matéria admitida em juízo de prelibação diz respeito à
aplicação da multa especificada no texto acima reproduzido, por força da não apresentação, pelo
importador, de documento que, segundo ele próprio defende, não é de apresentação obrigatória.
Ou seja, sob determinado ângulo, é possível dizer que divergência recai na classificação do
documento negligenciado pelo contribuinte como sendo ou não de apresentação obrigatória.

Os documentos de apresentação obrigatória estão contemplados no art. 553 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 6.759/2009, nos seguintes termos.

Art. 553. A declaração de importação será obrigatoriamente instruída com
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 46, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador; e (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III - o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível. (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
IV - outros documentos exigidos em decorrência de acordos internacionais ou por
força de lei, de regulamento ou de outro ato normativo.

Como não é difícil perceber, além da via original do conhecimento, da via original
da fatura comercial e do comprovante de pagamento dos tributos, o texto legal ainda faz
referência a outros documentos exigidos em decorrência de acordos internacionais ou por força
de lei, de regulamento ou de outro ato normativo.

No caso concreto, a Fiscalização Federal faz aponta a inobservância do disposto
na Instrução Normativa RFB no 1.282/2012. Ocorre que a Instrução Normativa mencionada pelo
Fisco não especifica absolutamente nenhum documento que deva, obrigatoriamente, ser
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.291 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.720077/2013-12

apresentado pelo importador no curso do despacho. Em lugar disso, disciplina os procedimentos
que devem ser observados nos casos de despacho antecipado de mercadorias transportadas a
granel.

Uma vez que a Fiscalização Federal não tenha indicado o ato normativo que
determinou a apresentação obrigatória dos documentos exigidos no curso do despacho, não há
como reconhecer a subsunção da conduta à infração tipificada na normal penal tributária.

Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional argumenta que
os
documentos
comprobatórios do valor do frete e do seguro, quando requisitados pela Autoridade Aduaneira no
curso do despacho, são documentos integrantes do referido despacho, uma vez que, nos termos
do art. 76 do Regulamento Aduaneiro, toda a mercadoria submetida a despacho de importação
está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro.

No entanto, o fato de o art. 76 do RA determinar toda a mercadoria submetida a
despacho de importação está sujeita ao controle do valor aduaneiro não torna nenhum documento
específico de apresentação obrigatória, ainda que ele tenha sido solicitado pela Fiscalização
Federal. Prosperasse esse entendimento e todo e qualquer documento requerido pelo Fisco
deveria ser considerados de apresentação obrigatória e o disposto no art. 553, acima transcrito,
seria letra morta.

Finalmente, agora já no intento de dar uma solução definitiva à lide, releva
destacar que, ainda que estivesse equivocada o entendimento até aqui declinado, fato é que a
multa em escrutínio, por força do disposto nos arts. 18 e 710 do Regulamento Aduaneiro, não
pode ser aplicada no curso de despacho aduaneiro de importação. Observe-se.

Art. 710. Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, no caso de descumprimento de obrigação referida no
caput do art. 18, se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das
declarações aduaneiras (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”,
item 1).
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.291 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.720077/2013-12

§ 1o A multa referida no caput não se aplica no caso de regular comunicação da
ocorrência de um dos eventos previstos no § 2o do art. 18 (Lei no 10.833, de 2003,
art. 70, § 3o).
§ 1o-A A multa referida no caput não se aplica no curso do despacho aduaneiro,
até o desembaraço da mercadoria. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
(...)
Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada
por sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à
fiscalização aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput):
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato
comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os
registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros que
a Secretaria da Receita Federal do Brasil venha a exigir em ato normativo (Lei
no10.833, de 2003, art. 70, § 1o).

Votaram pelas conclusões os Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire, Vinícius
Guimarães e Carlos Henrique de Oliveira, em função da aplicação ao caso somente do art. 710, §
1o-A do Regulamento Aduaneiro

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.291 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.720077/2013-12

Fl. 933
DF CARF MF
Original